Tribunal: TJSP
Processo: 1026280-53.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de vida – Ação de obrigação de fazer consistente na renovação compulsória da apólice de seguro – Sentença de improcedência – Insurgência da estipulante – Obrigação da manutenção do contrato em razão do lapso temporal de vinte anos desde a contratação e das renovações anuais sucessivas – Rejeição – Ausência de ajuste entre as partes a respeito da renovação obrigatória – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de vida – Ação de obrigação de fazer consistente na renovação compulsória da apólice de seguro – Sentença de improcedência – Insurgência da estipulante – Obrigação da manutenção do contrato em razão do lapso temporal de vinte anos desde a contratação e das renovações anuais sucessivas – Rejeição – Ausência de ajuste entre as partes a respeito da renovação obrigatória – Não abusividade da inexistência de tal ajuste – Descontinuidade do contrato que se insere na autonomia da vontade da seguradora – Exercício regular de direito – Inexistência de dever de indenizar por parte da seguradora – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.